Tribunal: TJBA
Processo: 0542070-93.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0542070-93.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: WILLIAM MATOS DA SILVA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): I ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. AGRESSÕES POLICIAIS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES. VALIDADE PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. SÚMULA 231 STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto contra sentença condenatória que julgou procedente denúncia por tráfico de drogas, condenando o réu à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos, e pagamento de 500 dias-multa. 2. A denúncia narra que o réu foi preso em flagrante portando 85 porções de substância amarelada semelhante a crack, destinadas à comercialização, conforme confessou em interrogatório policial. 3. O apelante alegou preliminarmente nulidade das provas por agressões policiais baseada na Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada, e no mérito requereu absolvição por fragilidade probatória e subsidiariamente aplicação da atenuante da confissão mesmo resultando em pena aquém do mínimo legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) definir se eventuais agressões policiais durante a prisão configuram nulidade processual capaz de contaminar todas as provas; e (ii) estabelecer se é possível aplicar atenuante da confissão com redução da pena abaixo do mínimo legal. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Eventuais excessos cometidos por policiais militares ensejam apuração em procedimento próprio, não tendo o condão de nulificar todos os elementos colhidos na persecução penal. 6. O inquérito policial é procedimento meramente informativo de natureza inquisitiva, e eventuais nulidades na fase extrajudicial não maculam a ação penal quando as provas são reproduzidas em sede judicial. 7. Não houve comprovação da prática de tortura, pois o laudo de exame corporal apenas verifica escoriação irregular em gradil costal, insuficiente para atestar violência policial. 8. A materialidade delitiva resta comprovada pelo auto de exibição e apreensão e laudo de constatação que confirmaram a natureza das substâncias como cocaína. 9. A autoria foi esclarecida de maneira segura pelos depoimentos dos policiais militares que participaram da diligência, prestados sob o crivo do contraditório. 10. Os depoimentos de policiais constituem meio de prova idôneo, não havendo impedimento legal para deporem sobre atos de ofício, revestindo-se de inquestionável eficácia probatória. 11. Quanto à dosimetria, o magistrado fixou corretamente a pena-base no mínimo legal considerando as circunstâncias judiciais favoráveis ao réu. 12. A atenuante da confissão espontânea foi reconhecida mas não valorada em observância à Súmula 231 do STJ, que veda redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase. 13. A aplicação de atenuantes aquém do mínimo legal representaria conferir maior importância às circunstâncias atenuantes que às próprias causas de diminuição, ofendendo a proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. Eventuais excessos policiais durante a prisão em flagrante não contaminam as provas reproduzidas em juízo, devendo ser apurados em procedimento próprio. 2. Os depoimentos de policiais militares constituem meio de prova idôneo quando prestados sob contraditório, não havendo impedimento legal para deporem sobre atos de ofício. 3. A Súmula 231 do STJ veda a aplicação de atenuantes com redução da pena abaixo do mínimo legal quando a pena-base é fixada no patamar mínimo. Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, art. 33; CP, arts. 59; 65, III, "d"; CPP, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 231; STJ, HC 165.561/AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 02.02.2016; STJ, HC 115.516/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 03.02.2009; STF, RG na QO do RE 597.270/RS. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação n.º 0542070-93.2019.8.05.0001, oriundos da 1.ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, em que figura como Apelante o Acusado WILLIAM MATOS DA SILVA, e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à Apelação, mantendo-se a sentença objurgada em todos os seus termos, tudo a teor do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora